Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700293-83.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UILMO DE OLIVEIRA MACIEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face da decisão de ID 55907083 encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, caso queira, apresentar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito